Tribunal: TJBA
Processo: 0521867-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521867-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

APELADO: CONSTRUTORA SEGURA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
IPTU
. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
MAJORAÇÃO DE TRIBUTO POR ATO INFRALEGAL.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. SÚMULA 160/STJ. ACÓRDÃOS EM ADINs SOBRE LEIS MUNICIPAIS QUE NÃO ALCANÇAM A QUESTÃO DA NOVENTENA.
RECURSO DAS EMPRESAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelações interpostas por empresas contribuintes e pelo Município de Salvador contra sentença que, em mandado de segurança, anulou lançamentos de IPTU/2017, mas determinou novo cálculo pela alíquota mínima.

As empresas alegaram nulidade da sentença por extrapolar o pedido, ilegalidade da majoração do IPTU por instruções normativas e afronta à anterioridade nonagesimal. O Município defendeu a validade dos lançamentos, invocando precedentes de controle concentrado sobre leis municipais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em vício extra petita ao determinar novo lançamento do tributo; (ii) se a majoração do IPTU por instrução normativa afronta o princípio da legalidade tributária e a Súmula 160/STJ; e (iii) se houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença excedeu os limites da lide ao determinar novo lançamento, configurando decisão extra petita (CPC, arts. 141 e 492).

A majoração do IPTU por instruções normativas viola a legalidade estrita (CF/1988, art. 150, I), sendo defeso ao Município inovar no ordenamento jurídico por ato infralegal (STJ, Súmula 160).

A cobrança para 2017 afronta à anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, c), pois a Instrução Normativa nº 36/2016 foi publicada a menos de 90 dias do fato gerador.

As ADINs invocadas pelo Município não examinaram a aplicação de atos infralegais frente ao princípio da noventena, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação das empresas conhecida e provida para anular integralmente os lançamentos do IPTU/2017 e reconhecer o direito de recolhimento com base no valor de 2013, atualizado pelo IPCA.

Apelação do Município conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

“1. É extra petita a sentença que, em mandado de segurança, determina novo lançamento tributário não requerido pelas partes.”

“2. É vedada a majoração do IPTU por meio de instruções normativas, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à Súmula 160/STJ.”

“3. A cobrança de tributo por ato infralegal editado a menos de noventa dias do fato gerador viola o princípio da anterioridade nonagesimal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações simultâneas que constam nos autos do processo nº 0521867-81.2017.8.05.0001 em que são apelante e apeladas CONSTRUTORA SEGURA LTDA., SANTA EMÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA SEGURA LTDA. e SANTA EMÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. e em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR,
nos termos do voto da Relatora.

MM21